Tribunal: STF
Processo: HC 71531
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
E  M E N  T A: Exame  de corpo de delito: perito único,
mas  oficial: validade  do laudo,  segundo  a jurisprudência  do STF,
firmada,  malgrado  a  Sum.  361, a  luz  do  direito  anterior  a L.
8.862/94: questão, de qualquer forma, sem pertinencia com a espécie.
1.             Embora sem cancelar formalmente a Sum. 361, mas contra
a orientação dos acórdãos que a embasaram, a jurisprudência do STF se
firmara em restringir o alcance da nulidade nela declarada a hipótese
de laudo firmado por perito único não oficial.
2.            A L. 8.862/94 voltou a doutrina da Sum. 361, reclamando
explicitamente  que o exame seja realizado por dois peritos oficiais;
mas  e inaplicavel ao caso, porque posterior ao laudo questionado e a
propria condenação do paciente.
3.             De qualquer  sorte, a  eventual nulidade  do laudo não
afetaria  no  caso  a validade  da  condenação:  a  caracterização do
estupro  fundou-se, a luz da  prova, na afirmação da violência física
que  não deixou marcas  na vítima e  na grave ameaça a ela inflingida
pelo agente.